Tribunal: TJSP
Processo: 2301932-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação de repactuação de dívidas – Tutela antecipada – Indeferimento – Pretensão de limitação do desconto das parcelas dos empréstimos a 30% do rendimento líquido da autora – Necessária realização prévia de audiência conciliatória – Exegese do art. 104/A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento") – Procedimento específico que deve ser observado, sob pena de violação dos

Ementa:
Ação de repactuação de dívidas – Tutela antecipada – Indeferimento – Pretensão de limitação do desconto das parcelas dos empréstimos a 30% do rendimento líquido da autora – Necessária realização prévia de audiência conciliatória – Exegese do art. 104/A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento") – Procedimento específico que deve ser observado, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Ausência de plano de pagamento – Parcelas dos empréstimos debitadas em folha de pagamento e em conta corrente, o que ainda deverá ser apurado detalhadamente – Caso reste infrutífera a audiência de conciliação, novo pedido de concessão da tutela de urgência poderá ser formulado pela autora, o que remanesce como observação – Decisão mantida – Recurso da autora improvido, com observação.